Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748559-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JUSCELINO DE LIMA LOPES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE JUSCELINO DE LIMA LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705303-51.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Narra que ajuizou ação objetivando o cancelamento do cartão de crédito consignado. Alega que comprovou que seus rendimentos são inferiores a cinco salários mínimos, sendo economicamente hipossuficiente. Tece considerações sobre a garantia à gratuidade, bem como o acesso à justiça. Destaca que não há nenhum elemento que indique a suficiência econômica do agravante. Justifica a necessidade da concessão a tutela por sua completa impossibilidade de recolhimento das custas processuais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço parcialmente, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 251606197 dos autos principais: 1. Compulsando os autos, observo que a parte autora não trouxe todos os documentos solicitados por este juízo na decisão de id. 240784781. 2. Nesse sentido, dentre outros documentos, determinou-se a intimação da parte autora para juntar: (i) cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato e; (ii) cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses. 3. Nesse sentido, pelo comprovante do Registrato colacionado no id. 250293051, nota-se que a parte autora possui relacionamento financeiro vigente com as seguintes instituições: (i) Caixa Econômica Federal; (ii) Itaú Unibanco S.A.; (iii) Banco Bradesco S.A.; (iv) Banco Agibank S.A.; (v) PicPay; (vi) Banco BMG S.A.; (vii) Banco C6 S.A. 4. No entanto, a parte autora limitou-se a juntar o extrato detalhado apenas relativo à instituição Agibank (id. 250291192) e ao Banco BMG (id. 250293047). Em relação a todas as outras instituições financeiras que o autor tem conta ele não juntou os referidos extratos, mesmo quando instado a fazê-lo. 5. Ou seja, de 7 (sete) instituições financeiras que a parte autora tem conta, foram juntados documentos de apenas 2 (duas) delas 6. Portanto, nota-se que os documentos solicitados por este juízo não foram juntados em sua integralidade, mesmo quando intimado em duas oportunidades (ids. 240784781 e 246490015). 7. Assim, de acordo com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o não cumprimento integral da determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Veja-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção após o indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante alega que apresentou, de forma tempestiva, todos os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência. Sustenta, ainda, que não possui outras contas ativas e que, até recentemente, encontrava-se desempregado, razão pela qual entende ter havido equívoco na conclusão de que houve omissão de informações relevantes. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. 2. Conforme se extrai dos autos, o agravante, embora regularmente intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade referentes aos últimos três meses, limitou-se a juntar os extratos referentes a duas contas abertas no Banco NU e no Banco Will. Os referidos extratos, contudo, indicam o recebimento de transferências via PIX provenientes de conta de sua titularidade no Banco Santander, cujo extrato não foi apresentado. Assim, ao deixar de juntar documentos de todas as instituições com as quais mantém vínculo financeiro, impossibilitou a completa análise de sua real condição econômica, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Dessa forma, o agravante foi devidamente intimado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com expressa fixação do prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo. Verifica-se que a ciência foi registrada em 13/5/2025, encerrando-se o prazo em 15/5/2025, sem que houvesse o cumprimento da determinação. Diante disso, não se verifica vício a ser sanado. 4. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). 5. Se o relator, ao analisar os autos não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de contracheques, de extratos bancários e do cartão de crédito, o não cumprimento integral da determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2023572, 0705455-30.2024.8.07.0021, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Grifei. 8. Veja-se que embora o 98, § 3o, do CPC, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa e tal dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. 9. Indefiro, por isso, o pedido. 10. Venha o recolhimento das custas, em emenda, no prazo de 15 dias (quinze dias). O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso em análise, importante destacar a falta de concatenação das informações prestadas pelo agravante. O feito trata de ação de obrigação de fazer para que o agravado restabeleça a rede social do agravante, contudo, o presente recurso fala sobre cancelamento de cartão consignado. Além disso, apesar de informar que é estudante, alega que aufere menos de cinco salários sem demonstrar a origem desses valores. O documento de ID 250291191 ainda indica recebimento de valores pelo Instituto Nacional do Seguro Social sem informação da razão do benefício. Para mais como bem delineou a decisão agravada, apesar de possuir contas em sete instituições financeira, trouxe documentos apenas de duas. A mera alegação de que não há indício da sua capacidade financeira é afastada tendo em vista a clara omissão de informações que pode inclusive configurar má-fé processual. Com tantas informações e narrativas desencontradas, a única conclusão possível é que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, porquanto não há amparo legal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663580, 07339233820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Comprovado nos autos que a agravante ostenta patrimônio que possa lhe garantir condição econômica elevada, não há lastro para o deferimento da gratuidade judiciária. (Acórdão 1658013, 07291885920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Importante delinear que o pedido de reforma imediata da decisão não é possível por ferir o princípio do colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de novembro de 2025 12:47:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador